Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO. CDC. EQUIPARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM AS TARIFAS PRATICADAS NO MERCADO. ÉPOCA DAS FATURAS. SÍTIO DO BANCO CENTRAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TARIFA DE SAQUE. PROTEÇÃO CONTRA PERDA OU ROUBO. LICITUDE. DESBLOQUEIO. ACEITAÇÃO. FATURAS.

1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil atuarial na hipótese dos autos.

2. As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, quando elas desempenham atividades similares aos de instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista.

3. Os juros remuneratórios fixados em contratos celebrados pelas cooperativas de crédito, que se equiparam às instituições financeiras a teor do § 1o do artigo 18 da Lei no 4.595/1964, não se encontram atrelados aos limites da Lei de Usura.

4. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

5. Se não demonstrados nos autos os requisitos dispostos no precedente vinculante, é indevida a revisão dos contratos que estipularam taxas de juros remuneratórios equivalentes às taxas de juros praticadas no mercado à época da contratação, considerando-se o tipo de contrato celebrado entre as partes, de acordo com informações do sítio do Banco Central do Brasil.

6. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

7. Firmado o contrato no ano de 2017 e havendo previsão expressa de sua incidência nas faturas do cartão de crédito, resta reconhecida a legalidade da capitalização mensal de juros.

8. O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas. Ele pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC.

9. A utilização do cartão de crédito, cujas faturas incluem informações sobre as tarifas de saque e por perda ou roubo, sem qualquer notícia de oposição, indica a efetiva pactuação dos serviços oferecidos pela Autora/Apelada.

10. Nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC/15, incumbe ao Réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mormente quanto à inexistência de pactuação de encargos que entende ilegais.

11. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.